Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARÁTER INTEGRATIVO DO RECURSO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA QUANTO AO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão embargado apresenta alguma das hipóteses previstas nos artigos 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A insatisfação da parte com a inteligência eleita no julgado, que entendeu estar caracterizada a conduta desleal que atrai a sanção por litigância de má-fé (artigo 80, I, II, 81, caput, CPC), não configura quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, reclamando recurso com aptidão para modificar o julgado, o que não coaduna com a finalidade específica dos aclaratórios.

2.1. Nada obstante, verificada omissão quanto ao dimensionamento da condenação, deve-se sanar o defeito estabelecendo juízo de proporcionalidade da sanção em relação à conduta perpetrada e considerado o valor dado à causa.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.